Tribunal: TJPA
Processo: 0800693-52.2021.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800693-52.2021.8.14.0097

APELANTE: VALDINEY QUADROS BARATA

APELADO: AUTOVIARIA PARAENSE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COISA JULGADA. ACORDO JUDICIAL. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento em coisa julgada (art. 485, V, do CPC). O processo originário discute indenização por danos decorrentes de acidente de trânsito, os quais já foram objeto de acordo judicial homologado em ação anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em definir:

(i) se o acordo judicial homologado no processo n.º 0003501-74.2014.8.14.0302, com cláusula de quitação integral, impede a rediscussão do pedido indenizatório em nova ação;

(ii) se há vício de consentimento na celebração da transação judicial anterior, a justificar a sua ineficácia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de sentença homologatória transitada em julgado, com cláusula expressa de quitação de todos os danos oriundos do acidente, configura coisa julgada material.

4. A alegação de vício de consentimento demanda ação própria (anulatória ou rescisória), não sendo admissível seu exame incidental em nova ação ordinária.

5. Não se verifica a ocorrência de nulidade ou de decisão surpresa. O agravante estava assistido por advogado e assinou o termo de forma válida.

6. A manutenção da decisão monocrática se impõe por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A existência de acordo judicial homologado por sentença com cláusula de quitação ampla, geral e irrestrita impede a rediscussão do mérito da lide em nova demanda, por força da coisa julgada.

2. Alegações de vício de vontade quanto à transação homologada devem ser objeto de ação anulatória ou rescisória, não sendo admissíveis na via ordinária.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, V; 966; 1.021, § 4º; CC, arts. 138, 423 e 843.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 0800693-52.2021.8.14.0097, em que figuram como agravante Valdiney Quadros Barata e agravada Autoviária Paraense Ltda:

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do relatório e do voto proferidos pela Relatora, que integram este julgado.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por VALDINEY QUADROS BARATA contra Decisão Monocrática proferida por esta Relatora, que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença de ID 16729887, tendo como agravado AUTOVIARIA PARAENSE LTDA.

A sentença recorrida julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a existência de coisa julgada material, decorrente de acordo firmado entre as partes e homologado por sentença nos autos do processo n.º 0003501-74.2014.8.14.0302, que tramitou perante a Vara Especial de Acidentes de Trânsito da Comarca de Ananindeua, com trânsito em julgado em 19/06/2014. A cláusula VI do acordo estabelecia quitação total de qualquer valor indenizatório referente ao acidente de 22/01/2014.

Em suas razões recursais, o apelante sustentou:

(i) que houve vício de consentimento no acordo homologado judicialmente, pois não lhe foi dada ciência do conteúdo integral da transação, tampouco teve assessoramento jurídico adequado à época da assinatura;

(ii) que assinou apenas a última folha do termo, confiando nos esclarecimentos do advogado;

(iii) que o acordo trata exclusivamente de danos materiais imediatos, não abrangendo danos morais, estéticos e lucros cessantes;

(iv) que a decisão de extinção sem julgamento do mérito cerceia o seu direito de ação e o contraditório.

Requereu, ao final, a anulação da sentença, com o regular prosseguimento do feito.

Em contrarrazões, a parte apelada sustentou, em síntese:

(i) que o acordo firmado entre as partes foi judicialmente homologado, com cláusula expressa de quitação de todos os danos – materiais, morais, estéticos, lucros cessantes e pensões vencidas e vincendas;

(ii) que a alegação de vício de vontade não encontra respaldo nos autos, sendo incabível revisão da sentença homologatória senão por ação rescisória, nos termos dos arts. 966 e seguintes do CPC;

(iii) que o agravante age com má-fé, ao omitir a existência de acordo judicial anterior que já satisfez suas pretensões;

(iv) pugna pela manutenção da decisão, com aplicação de multa por litigância de má-fé nos termos do art. 80 do CPC.

Foi proferida Decisão Monocrática (ID. 31598195), que CONHECEU do recurso e NEGOU-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença que extinguiu o processo com base na coisa julgada, por seus próprios fundamentos. A decisão consignou:

“No caso concreto, restou demonstrado nos autos que as partes já haviam firmado acordo judicial homologado por sentença nos autos do processo nº 0003501-74.2014.8.14.0302, que tramitou regularmente perante a Vara Especial de Acidentes de Trânsito da Comarca de Ananindeua. Referido acordo, conforme documento ID 53975099, contemplou expressamente a quitação total de qualquer valor indenizatório referente ao acidente ocorrido em 22/01/2014, conforme a cláusula VI da avença, tendo sido homologado por sentença com resolução de mérito, transitada em julgado em 19/06/2014”.

“A pretendida rediscussão da matéria indenizatória nestes autos, fundada na alegação de vício de vontade, deveria ter sido veiculada por ação própria anulatória ou rescisória, não sendo admissível sua apreciação no bojo de ação ordinária autônoma, como a ora manejada, sob pena de burla à autoridade da coisa julgada e comprometimento da segurança jurídica”.

O autor/apelante interpôs agravo interno (ID 32234639), sustentando, em síntese:

(i) que a decisão monocrática incorreu em violação ao art. 10 do CPC, por deixar de enfrentar fundamentos essenciais relacionados à ausência de rubrica em todas as páginas do termo de acordo e ao alegado vício de consentimento;

(ii) que houve erro na conclusão de que a quitação foi plena, pois o agravante teria firmado a avença acreditando tratar-se apenas de danos materiais;
(iii) que a cláusula de quitação seria genérica e abusiva, devendo ser interpretada restritivamente, nos termos dos arts. 423 e 843 do Código Civil;
(iv) que não houve apreciação sobre sua alegada incapacidade no momento da assinatura, o que tornaria o negócio jurídico anulável à luz do art. 138 do Código Civil.

Requer o provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão monocrática e dado seguimento à ação originária.

Em contrarrazões (ID 33190739), a parte agravada sustenta:

(i) a plena validade do acordo judicial firmado e homologado nos autos do processo nº 0003501-74.2014.8.14.0302, com cláusula expressa de quitação integral dos danos oriundos do acidente, incluindo os danos morais e estéticos;

(ii) que não houve qualquer vício na manifestação de vontade do agravante;
(iii) que a discussão está acobertada pela coisa julgada, somente passível de desconstituição por ação rescisória, e que a insistência no argumento revela litigância de má-fé;

(iv) pugna pela manutenção da decisão agravada e requer a aplicação de multa nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, e art. 80 do mesmo diploma.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a este Colegiado limita-se a verificar se há coisa julgada que impeça o prosseguimento da presente ação indenizatória, à luz de acordo judicial anteriormente homologado.

No caso concreto, é incontroverso que as partes firmaram acordo em 2014 nos autos do processo nº 0003501-74.2014.8.14.0302, cuja sentença homologatória transitou em julgado em 19/06/2014. As cláusulas III, IV e VI do referido acordo preveem expressamente a quitação integral e irrevogável de todos os danos oriundos do acidente, inclusive os morais, estéticos, materiais e lucros cessantes, o que foi confirmado tanto na sentença de primeiro grau quanto na decisão monocrática proferida no presente recurso:

“III - O PRIMEIRO REQUERENTE, aceita de forma pacifica e irretratável, a fixação da importância a ser descriminada como pagamento da totalidade dos prejuízos e indenização monetária em face dos DANOS MATERIAIS, PESSOAIS, CORPORAIS, ESTÉTICOS, MORAIS, LUCROS CESSANTES, PENSÕES VENCIDAS E VINCEDAS, E QUAISQUER OUTROS DANOS ORIUNDOS DO ACIDENTE EM TELA, causados direta e indiretamente em decorrência no noticiado acidente da vítima VALDINEY QUADROS BARATA, em ainda relação a toda e qualquer despesas médicas, medicamentosa e hospitalar, passada, presente e futura.

VI - Ajustam as PARTES que o valor da indenização será no montante total de R$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais), quitando todos os danos e suas espécies porventura experimentados descritos no item III, a serpago em 02 (duas) parcelas da seguinte forma:

(...)

VI- Com o presente acordo, o PRIMEIRO REQUERENTE, após o pagamento da indenização, dá a mais plena, geral, rasa, -total-ampla e irrestrita quitação pelo danos descritos no item Ill, para nada mais reclamar, seja a que titulo for, quer em juizo ou fora dele, em consequência do acidente acima mencionado, e/ou fatos a ele inerentes, ficando desobrigada a SEGUNDA REQUERENTE de quaisquer outros ônus, sejam eles relativos a danos pessoais, materiais, lucros cessantes, danos morais, corporais, estéticos ou qualquer outro dano decorrente do sinistro em tela”.

A alegação de vício de consentimento, por suposto erro substancial (art. 138 do CC) ou falta de ciência sobre o conteúdo do acordo, não pode ser analisada nestes autos. Isso porque a sentença homologatória transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ação rescisória, nos termos do art. 966 do CPC, ou eventualmente por ação anulatória, conforme o caso, no juízo competente.

Não se admite que a parte, sob alegações genéricas e desprovidas de início de prova concreta, reabra discussão já coberta pela coisa julgada, ainda mais quando se verifica que:

1-

A parte estava devidamente assistida por advogado na constituição do acordo, que inclusive assinou o termo e rubricou as folhas;

2-

a quitação foi ampla, geral e irrestrita, inclusive com menção expressa aos danos ora pleiteados;

3-

houve homologação judicial da transação;

4-

o cumprimento da avença foi integral, com pagamento da quantia pactuada.

É assente na jurisprudência nacional que a renúncia expressa a direitos indenizatórios em transação regularmente firmada e homologada impede o ajuizamento de nova ação com o mesmo fundamento de fato, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.

A validade de acordo homologado judicialmente não pode ser desconstituída por simples alegação de vício de vontade. É indispensável ação própria para tanto, e sempre sob o crivo do contraditório.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a Decisão Monocrática e a Sentença que reconheceu a coisa julgada e extinguiu o processo sem resolução do mérito (art. 485, V, do CPC), por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 25/03/2026